Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial. Responsabiliza-se o proprietário que não atualizou os dados cadastrais (Tema Repetitivo n. 872 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
3. Veda-se a apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido, nos termos do art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil. Nesses casos, os honorários advocatícios são fixados sobre o valor atualizado da causa, atendidos zelo profissional, lugar de prestação do serviço e natureza e importância da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
4. Apelação desprovida.